Tribunal: TJMT
Processo: 1019049-95.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019049-95.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 962.937.641-53 (APELANTE), GRAZIELE ISABEL ALVES DA SILVA - CPF: 707.755.141-52 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOISES CORREA CURVO DE OLIVEIRA - CPF: 041.738.981-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLASY RAMOS RODRIGUES - CPF: 038.739.201-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE ISABEL ALVES DA SILVA - CPF: 707.755.141-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade busca domiciliar. Insuficiência de provas para a condenação. Tráfico privilegiado. Custas processuais.
Recurso conhecido em parte e provido parcialmente. Determinação de retorno dos autos para análise do ministério público sobre o acordo de não persecução penal

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a anulação das provas e absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, redução das penas, com isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2) insuficiência de provas para a condenação; 3) tráfico privilegiado; 4) isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

1. As apreensões de 25 (vinte e cinco) porções de maconha com massa de 63g (sessenta e três gramas), uma balança de precisão e R$ 75,10 (setenta e cinco reais e dez centavos) em espécie na residência do apelante foram precedidas de: 1) informação circunstanciada sobre comercialização de drogas em residência, com endereço delimitado; (2) monitoramento prévio do local; (3) visualização do apelante manipulando objetos semelhantes a entorpecentes; (4) fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição policial, levando consigo o material que manuseava.

2. Na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1466339/SC).

3. O c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações pormenorizadas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como “
ponto de venda de drogas
” (Ag. Reg. no RE no 1.462.534/RS) e a “
fuga empreendida após a chegada dos policiais
” (Ag. Reg. no RE no 1.447.032/CE).

4. A 5a Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC no 831827/SP).

5. A suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
”. Isso porque o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP).

6. As fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO).

7. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP).

8. Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes.

9. Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de traficância de drogas no interior da residência.

10. A quantidade do entorpecente apreendido [63g de maconha], as apreensões de balança de precisão e dinheiro em espécie, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre comercialização de drogas praticada por um casal em residência], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506).

11. A
maconha apreendida [
63g
] permitiria a confecção, aproximadamente, de 63g (sessenta e três) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

12. A
conduta de guardar drogas, em residência, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000).

13.
O
s depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

14.
A condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência econômica do apelante compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP.

Teses de julgamento
:

1.

A busca domiciliar sem mandado judicial mostra-se válida quando baseada em denúncia pormenorizada de local indicado como ponto de venda de drogas, monitoramento prévio e fuga do suspeito para o interior da residência, circunstâncias que caracterizam fundadas razões da prática de crime permanente.

2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando estiver amparada em prova testemunhal harmônica e corroborada por elementos objetivos, como a apreensão de entorpecentes, balança e dinheiro.

3. O tráfico privilegiado exige a demonstração de que o réu é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas, sendo vedado afastar o benefício com base em presunções ou indícios genéricos.

4. A pena inferior a quatro anos, resultante da aplicação do tráfico privilegiado, autoriza o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mesmo após a sentença condenatória, quando houver readequação do enquadramento jurídico durante o processo

5. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44; CPP, arts. 28-A e 804; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016; STF, RE no 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; STF, AgRg no RE no 1.462.534/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.3.2024; STF, AgRg no RE no 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.9.2023; STF, AgRg no RE no 1.466.339/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC no 825.820/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.6.2023; STJ, AgRg no HC no 882.855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.9.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 771.741/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.6.2023; STJ, HC no 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.6.2023; STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.2.2019; TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8; TJMT, AP no 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.5.2021; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.6.2020; TJMT, AP no 1002959-34.2022.8.11.0046, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.4.2024; TJMG, AP no 0008407-32.2023.8.13.0040, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 27.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1019049-95.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1019049-95.2023.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 317834946).

O apelante suscita a nulidade da busca domiciliar por ausência de “
fundadas suspeitas de flagrante delito
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) preenche os requisitos do tráfico privilegiado; 3) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas, com isenção das custas processuais (ID 317834952).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 317834991).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRILIMINARMENTE. PEDIDO POR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INVIÁVEL. DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PEGO EM POSSE DE ENTORPECENTES. COTINUIDADE DAS DILIGÊNCIAS. NO MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. DIVERSIDADE PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAS UNÍSSUNOS E EM COLABORAÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. APREENSÃO DE PETRECHO UTILIZADO NO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRETENDIDA A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SANÇÃO DE APLICAÇÃO COGENTE. MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”
(Adriano Augusto Streicher De Souza, procurador de Justiça - ID 326267371)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da busca domiciliar por ausência de “
fundadas suspeitas de flagrante delito
”

Vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [Wallasy Ramos Rodrigues, Moisés Correa Curvo de Oliveira e Claudiney José Vittorazi] que foram acionados, no dia 16.10.2023, após a Agência Local de Inteligência (ALI) do 1o Batalhão de Polícia Militar, no dia 16.10.2023, receber informação sobre um casal que comercializava entorpecentes em um barraco próximo à ponte do bairro São Mateus, para uma terceira pessoa conhecida como “Eduardo”, sendo que a mulher seria “
disciplina das mulheres do bairro pelo Comando Vermelho
”; realizaram o monitoramento do local e visualizaram o apelante “
manipulando objetos idênticos a invólucros de entorpecentes
”; o apelante correu para o interior da residência ao perceber a aproximação dos policiais, levando consigo os objetos visualizados anteriormente; em busca domiciliar, apreenderam invólucros de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e dinheiro; na ocasião, identificaram que Graziele Isabel Alves da Silva estava com um volume na lateral no cós de seu short, motivo pelo qual solicitaram a retirada do objeto; constataram que tratava-se de um pino contendo substância análoga à cocaína; ao ser indagada pelos policiais, Graziele Isabel Alves da Silva afirmou que não mentiria, tendo confirmado que possuía “
algumas porções em casa e que vendia para um amigo
”; ela conduziu os policiais até sua kitnet, localizada à rua São João, bem como indicou que havia porções de drogas no banheiro e no quarto;

realizada busca no local, encontraram 63 (sessenta e três) pinos, duas “
partes de meia barra
” e 1 (um) invólucro de substância análoga à cocaína; além de uma balança de precisão, pinos vazios e rolos de plástico filme (ID 317831575; ID 317831576; ID 317834912/ ID 317834913/ ID 317834914/ ID 317834915).

Observa-se que a busca domiciliar na residência do apelante foi precedida de: 1) informação circunstanciada sobre comercialização de drogas em residência, com endereço delimitado; (2) monitoramento prévio do local; (3) visualização do apelante manipulando objetos semelhantes a entorpecentes; (4) fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição policial, levando consigo o material que manuseava.

Diante das circunstâncias existentes, os policiais militares ingressaram na residência do apelante e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização dos entorpecentes.

Registrem-se que as apreensões totalizaram 25 (vinte e cinco) porções de maconha com massa de 63g (sessenta e três gramas), uma balança de precisão e R$ 75,10 (setenta e cinco reais e dez centavos) em espécie (
Termo de Apreensão no 2023.16.427133 - ID 317831584).

A possível ocorrência de tráfico de drogas não exigia autorização judicial. Isso porque, na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo “
e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE no 1466339/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 18.12.2023).

Frise-se que o c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante das informações pormenorizadas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] em endereço indicado como “
ponto de venda de drogas
” (Ag. Reg. no RE no 1.462.534/RS – Relator: Min. Carmem Lúcia – 25.3.2024) e a “
fuga empreendida após a chegada dos policiais
” (Ag. Reg. no RE no 1.447.032/CE – Relator: Min. Luiz Fux – 12.9.2023).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ decidiu que se a ação policial foi baseada em “
informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico [...], contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão
”, a busca domiciliar afigura-se justificada por ter sido decorrente de exercício regular da atividade investigativa (AgRg no HC no 831827/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2023).

Nessa linha, a suspeita “
de criminosos a partir de comportamentos objetivos não macula o processo penal
”. Isso porque o tirocínio “
tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, sobretudo quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC no 908220/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 28.5.2024).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de traficância de drogas no interior da residência.

Em situação semelhante, a Turma de Câmaras Criminais deste e. Tribunal assim decidiu:

“O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.”(
RvC 1028060-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 10.5.2024)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 16 de outubro de 2023, por volta das 14h45min, na rua São Jorge, n.° 558, próximo ao córrego, e na rua São João, ambos no bairro São Mateus, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS e GRAZIELE ISABEL ALVES DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo, guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS e GRAZIELE ISABEL ALVES DA SILVA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 317834853)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei de Drogas) encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 133685487), Boletim de Ocorrência n° 2023.293891 (ID 133685470), e pelos laudos de constatação definitivo n° 311.3.10.9067.2023.142359-A01 e 311.3.10.9067.2023.142361-A01 (ID 133685547 e 133685548), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de COCAÍNA e MACONHA, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com a RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1, F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito: [...]

DO ACUSADO EVANDRO:

Ressai dos autos que o réu EVANDRO, quando ouvido perante este juízo, negou a prática delitiva, afirmando que não tem qualquer envolvimento na prática delitiva, assim como não foi encontrado nenhum entorpecente em seu poder nem no barraco onde ele morava.

Além disso, não soube esclarecer como surgiu a denúncia em seu desfavor nem “como apareceu essa balança, só se trouxeram da GRAZIELE e colocou” como se tivesse encontrado em seu barraco.

Ocorre que, quando interrogada perante este juízo, a coacusada GRAZIELE confirmou que foi encontrada maconha no barraco do réu EVANDRO.

De outro norte, ratificando a traficância praticada pelo denunciado EVANDRO, tem-se o depoimento judicial do policial militar CLAUDINEY JOSÉ VITTORAZI, o qual testemunhou que integrava a Equipe de Inteligência, a qual recebeu informação de colaboradores do bairro, que, no dia dos fatos, em uma casa de madeira próximo ao córrego, “estaria havendo o tráfico de entorpecente pelo rapaz aí”, bem como no local estaria a acusada, a qual “seria até a disciplina das mulheres lá do bairro pelo Comando Vermelho”

Assim, objetivando apurar sua veracidade, declarou que se deslocou para o local juntamente com sua equipe e pararam “a viatura longe e, com binóculos, conseguimos ver movimentação de umas duas pessoas que se aproximou dele, e pegava algo e saia”, conduta esta típica de tráfico de drogas e, por conta disso, foi acionada uma viatura fardada para dar apoio à abordagem, onde, durante as buscas, “localizou entorpecente dentro do barraco lá onde o homem aí morava, tinha documento dele, (...) e com a mulher tinha um volume na cintura, tirou e era um pouquinho de droga”.

Ainda, ressaltou que como a acusada GRAZIELE, ao ser entrevista informalmente, acabou confirmando que tinha mais entorpecente em sua casa, “a guarnição fardada juntamente com ela foi no local lá e encontrou mais droga”.

Já ao ser questionado sobre o réu EVANDRO, reforçou que “quando estava com a outra equipe, eu fui em uma outra boca, e, na época lá, uma pessoa tinha feito uma denúncia, só que a gente não tinha começado o monitoramento na época; (...) Que as pessoas até comentaram que ele vendia essa droga para uma outra pessoa, seria o ‘corre’ do traficante do bairro lá”, o qual se chama EDUARDO, tanto que, além de ter passagens, “esse EDUARDO sempre que a gente passava ali próximo, ele estava lá no local sentado, aí quando a gente voltava, ele já tinha saído”.

Ademais disso, também frisou que, na época, conversou com EVANDRO e lhe disse: “cara, essa droga nem é sua. Você vai ser preso por uma droga que nem é sua, você só vende para ganhar o seu”, tendo o mesmo lhe respondido: “dei bobeira aí, minha família já falou para mim sair daqui, parar com isso”.

O policial militar WALLASY RAMOS RODRIGUES, que integrava a guarnição Rádio Patrulha, que deu apoio à Equipe de Inteligência, declarou que esta estava realizando o monitorando na região de barraco que fica perto de uma ponte, no bairro São Mateus, pois, apesar de não se recordar de detalhes sobre a denúncia, nela dizia, em suma, que ali “teriam algumas pessoas que poderiam estar fazendo uso e comercialização de entorpecente naquela região”.

Desta feita, disse que se deslocou até o local com sua equipe para dar apoio e lá chegando, dentre as pessoas que lá se encontraram, estavam os réus, sendo que, quando perceberam a presença policial, EVANDRO correu para dentro do barraco e, durante a revista pessoal realizado nele, foi encontrado em seu poder uma porção de maconha. Já com GRAZIELE, que também se encontrava no local, por ter sido “visualizado que ela tinha alguma coisa no bolso de um lado do short dela”, foi pedido para ela tirar o objeto que ela carregava em sua veste e foi constatado que se tratava de um pino de cocaína.

Durante a entrevista realizada com a acusada GRAZIELE, relatou que ela, inicialmente, falou que a droga que ela trazia consigo “era para uso dela”, mas depois “ela acabou falando que tinha um pouco de droga na quitinete dela, e aí, por isso, que depois a gente foi até na quitinete dela”, local onde foi “encontrado mais uma quantidade de droga lá e aí que foi feita a prisão dela”.

Inclusive, na ocasião, teceu que a acusada afirmou que a droga apreendida era de uma amiga dela, a qual ela não disse o nome, bem como na quitinete dela foi encontrada a maior parte dos entorpecentes, sendo um deles uma porção maior de cocaína “que ia ser colocada nas pequenas, que seria fracionada”, e petrechos.

Do mesmo modo, policial militar MOISES CORREA CURVO DE OLIVEIRA, que integrava também a guarnição que foi chamada para dar apoio à Equipe de Inteligência, relatou esta “teria recebido informações de alguns populares ali da região do São Mateus, que no barraco que tem ali próximo a ponte estaria ocorrendo ali um comércio de drogas”. Inclusive, na denúncia recebida, indicava que duas pessoas estariam comercializando entorpecente para um indivíduo chamado EDUARDO.

Ainda, esclareceu que esse barraco onde estava ocorrendo o tráfico de drogas não era “uma propriedade propriamente dita de alguém, mas constantemente tem pessoas lá”.

Desta feita, disse que se deslocou com sua guarnição para o local indicado e quando estava aproximando da ponte, visualizou os 02 acusados juntos na área externa do barraco, sendo que EVANDRO estava manuseando algo, ao passo que GRAZIELE estava ao lado dele, porém, quando viram a guarnição, ele saiu correndo para dentro do barraco com o material que ele estava manuseando, enquanto que ela ficou parada.

Ato contínuo, afirmou que, como “percebemos que ele tinha levado consigo alguma coisa que ele estava mexendo ali”, foi feito o acompanhamento do réu EVANDRO dentro do barraco, e foi constatado que o objeto se tratava de substância análoga à maconha.

Ainda, em continuidade, consignou que foi indagada à acusada Graziela o que ela estava fazendo no local, e como “observado pela guarnição que ela estava com um volume na sua roupa e quando perguntado o que era, ela retirou e era um pino de substância análoga à cocaína”.

Frente a localização do entorpecente, declarou que foi questionado a acusada se ela tinha mais entorpecente, tendo “ela informou que para a gente que tinha na residência onde ela estava morando”, razão pelo qual se deslocaram até a quitinete dela e localizaram e apreenderam justamente nos locais indicados por ela mesma, mais entorpecentes e petrechos.

Ainda, ao ser questionado sobre o local que se iniciou os fatos, afirmou que no barraco só se encontrava os acusados, bem como não viu a acusada GRAZIELE manuseando a maconha, mas sim, “quem estava de posse era ele no momento que a gente chegou”.

Além disso, embora não se recordo do que eles disseram a respeito dos entorpecentes apreendidos, frisou que pelo “contexto ali indicava que era uma comercialização, até porque tinha embalagem, tinha apetrecho, tinha balança”.

Com isso, entendo que que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI: [...]

Do mesmo modo tem sido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito: [...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de apreensão (ID 133685487), Boletim de Ocorrência n° 2023.293891 (ID 133685470), e pelos laudos de constatação definitivo n° 311.3.10.9067.2023.142359-A01 e 311.3.10.9067.2023.142361-A01 (ID 133685547 e 133685548), que o acusado EVANDRO trazia consigo 25 porções de maconha, que juntas pesaram o total de 63 g, quantidade esta que, por si só, demonstra sua finalidade comercial, pois, além das circunstâncias como ocorreram o flagrante, que foi precedida de denúncia, todo entorpecente estava fracionado em porções, prontos para a venda e, ademais disso, EVANDRO declarou não ser usuário de drogas e que nunca fez uso de qualquer tipo de entorpecente.

Reforçando essa premissa, frisa-se que em seu imóvel também foi apreendida uma balança de precisão, a qual foi periciada e apresentou resultado positivo para a presença de maconha, confirmando, com isso, que a mesma era usada pelo réu para pesar os narcóticos que ele comercializa.

Noutro giro, entendo que a negativa do réu acerca da propriedade dos entorpecentes apreendidos em seu barraco e de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em comprová-la, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência: [...]

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado EVANDRO trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o denunciado, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS [....] e GRAZIELE ISABEL ALVES DA SILVA [...], nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A)

DO ACUSADO EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS:

Primeira fase: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Por esta razão, MANTENHO a pena, nesta fase, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, pois, conforme consta dos autos, a denúncia recebida pela Equipe de Inteligência do Batalhão da Polícia Militar da região do bairro São Mateus, narrava que o acusado estava realizando a venda de entorpecente a mando de um traficante chamado EDUARDO.

Inclusive, no dia dos fatos, o policial militar CLAUDINEY JOSÉ VITTORAZI, confirmou que realizou o monitoramento nas proximidades do barraco com o réu morava e visualizou ele vendendo entorpecente para duas pessoas. E mais, também reforçou que “quando estava com a outra equipe, eu fui em uma outra boca, e, na época lá, uma pessoa tinha feito uma denúncia, só que a gente não tinha começado o monitoramento na época; (...) Que as pessoas até comentaram que ele vendia essa droga para uma outra pessoa, seria o ‘corre’ do traficante do bairro lá”, o qual se chama EDUARDO, tanto que, além de ter passagens, “esse EDUARDO sempre que a gente passava ali próximo, ele estava lá no local sentado, aí quando a gente voltava, ele já tinha saído”.

Ainda, reforçando essa atividade espúria praticada pelo acusado EVANDRO, nota-se que, além do entorpecente apreendido no local estar todo fracionado, pronto para a venda, no barraco do réu também foi encontrado petrecho utilizado para pesar os narcóticos que ele comercializava, assim como dinheiro, o qual ele não soube explicar a procedência do mesmo, visto que não comprovou que praticava atividade lícita à época dos fatos.

Com isso, diante do conjunto probatório produzidos nos autos, resta nítido, a meu ver, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado.

Nesse sentido: [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3°, do Código Penal, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

CONDENO o réu EVANDRO ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 1⁄2 (um meio), no entanto, deixo de cobrá-las na forma do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 317834946)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.427133 (ID 317831584), Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.142359-A01 (ID 317831594), Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.142361-A01 (ID 317831595), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Wallasy Ramos Rodrigues, policial militar (ID 317831575), Moisés Correa Curvo de Oliveira, policial militar (ID 317831576), Graziele Isabel Alves da Silva, codenunciada (ID 317831574) e EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS, apelante (ID 317831571).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Wallasy Ramos Rodrigues, Moisés Correa Curvo de Oliveira e Claudiney José Vittorazi, bem como os interrogatórios da codenunciada Graziele Isabel Alves da Silva e do apelante EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS (ID 317834912/ ID 317834913/ ID 317834914/ ID 317834915).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Wallasy Ramos Rodrigues, Moisés Correa Curvo de Oliveira e Claudiney José Vittorazi] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 25 (vinte e cinco) porções de maconha com massa de 63g (sessenta e três gramas), uma balança de precisão e R$ 75,10 (setenta e cinco reais e dez centavos) em espécie, no dia 16.10.2023, na residência localizada à rua São Jorge, no 558, ao lado do córrego, bairro São Mateus, no município de Cuiabá/MT.

Essas narrativas [dos referidos policiais] são convergentes e revelam que: 1) foram acionados após a Agência Local de Inteligência (ALI) do 1o Batalhão de Polícia Militar receber informação sobre um casal que comercializava entorpecentes em um barraco próximo à ponte do bairro São Mateus, para uma terceira pessoa conhecida como “Eduardo”, sendo que a mulher seria “
disciplina das mulheres do bairro pelo Comando Vermelho
”; 2) realizaram o monitoramento do local e visualizaram o apelante “
manipulando objetos idênticos a invólucros de entorpecentes
”; 3) o apelante correu para o interior da residência ao perceber a aproximação dos policiais, levando consigo os objetos visualizados anteriormente; 4) em busca domiciliar, apreenderam invólucros de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e dinheiro; 5) na ocasião, identificaram que Graziele Isabel Alves da Silva estava com um volume na lateral no cós de seu short, motivo pelo qual solicitaram a retirada do objeto; 6) constataram que tratava-se de um pino contendo substância análoga à cocaína; 7) Ao ser indagada pelos policiais, Graziele Isabel Alves da Silva afirmou que não mentiria, tendo confirmado que possuía “
algumas porções em casa e que vendia para um amigo
”; 8) ela conduziu os policiais até sua kitnet, localizada à rua São João, bem como indicou que havia porções de drogas no banheiro e no quarto; 9) realizada busca no local, encontraram 63 (sessenta e três) pinos, duas “
partes de meia barra
” e 1 (um) invólucro de substância análoga à cocaína; além de uma balança de precisão, pinos vazios e rolos de plástico filme (ID 317831575; ID 317831576; ID 317834912/ ID 317834913/ ID 317834914/ ID 317834915).

A quantidade do entorpecente apreendido [63g de maconha], as apreensões de balança de precisão e dinheiro em espécie, bem como as circunstâncias fáticas [informação prévia sobre comercialização de drogas praticada por um casal em residência], permitem aferir a destinação mercantil das drogas, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Atente-se que a maconha apreendida [
63g
] permitiria a confecção, aproximadamente, de 63g (sessenta e três) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Noutro giro, a conduta de guardar drogas, em residência, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, visto que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
.” (AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Portanto, a responsabilização penal do apelante [EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passam-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a reprimenda basilar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em intermediária.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

O juízo singular não aplicou o tráfico privilegiado ao apelante por considerar que ele se dedicava à atividade criminosa, nos termos da seguinte fundamentação, “
in verbis
”:

“
[...] No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa consistente no tráfico de entorpecentes, pois, conforme consta dos autos, a denúncia recebida pela Equipe de Inteligência do Batalhão da Polícia Militar da região do bairro São Mateus, narrava que o acusado estava realizando a venda de entorpecente a mando de um traficante chamado EDUARDO.

Inclusive, no dia dos fatos, o policial militar CLAUDINEY JOSÉ VITTORAZI, confirmou que realizou o monitoramento nas proximidades do barraco com o réu morava e visualizou ele vendendo entorpecente para duas pessoas. E mais, também reforçou que “quando estava com a outra equipe, eu fui em uma outra boca, e, na época lá, uma pessoa tinha feito uma denúncia, só que a gente não tinha começado o monitoramento na época; (...) Que as pessoas até comentaram que ele vendia essa droga para uma outra pessoa, seria o ‘corre’ do traficante do bairro lá”, o qual se chama EDUARDO, tanto que, além de ter passagens, “esse EDUARDO sempre que a gente passava ali próximo, ele estava lá no local sentado, aí quando a gente voltava, ele já tinha saído”.

Ainda, reforçando essa atividade espúria praticada pelo acusado EVANDRO, nota-se que, além do entorpecente apreendido no local estar todo fracionado, pronto para a venda, no barraco do réu também foi encontrado petrecho utilizado para pesar os narcóticos que ele comercializava, assim como dinheiro, o qual ele não soube explicar a procedência do mesmo, visto que não comprovou que praticava atividade lícita à época dos fatos.

Com isso, diante do conjunto probatório produzidos nos autos, resta nítido, a meu ver, sua dedicação na atividade criminosa, fator que afasta o tráfico privilegiado
.” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 317834946).

Todavia, a prisão ocorreu no mesmo dia em que a Agência Local de Inteligência (ALI) do 1o Batalhão de Polícia Militar recebeu a informação sobre a traficância de drogas atribuída ao apelante. Em outras palavras, inexistem investigações anteriores ou posteriores que demonstrem habitualidade delitiva ou envolvimento do apelante de EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS em organização criminosa, como por exemplo quebra de sigilo telefônico, extração de dados de aparelho celular, oitiva de usuários ou identificação de rede de distribuição de entorpecentes.

Além disso, a quantidade de droga apreendida [63g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque revela-se inexpressiva, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC no 825820/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 23.6.2023).

Frise-se, ainda, que o apelante é primário e não registra outras ações penais (pje.tjmt.jus.br).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, “
deve haver a comprovação de algum fato concreto que ligue o agente à cadeia factual para que reste inequívoca [...] a sua dedicação às atividades espúrias
” (AgRg no HC no 882855/MG – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.9.2024), o que não se verifica no caso.

Logo, o reconhecimento do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do apelante.

No tocante ao patamar de redução, a apreensão de quantidade inexpressiva de maconha, a pena deve ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços), conforme entendimento do c. STJ:

“
Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3
” (AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 26.6.2023).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ao avaliar o regime prisional, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado.

Em sua vez, reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com pena fixada em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, cabe ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC 822.947/GO – relator Min. Ribeiro Dantas – 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico [para o tráfico privilegiado], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STF, HC 194.677/SP – relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021; STJ, HC 822.947/GO – relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP 1002959-34.2022.8.11.0046 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP 0008407-32.2023.8.13.0040 – Relator Des. Franklin Higino Caldeira Filho – 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Enfim, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência econômica do apelante compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019).

Nesse quadro, a análise da pretensão compete ao juiz natural, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, consoante entendimento consolidado deste e. Tribunal (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Assim sendo, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de EVANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025